Tribunal: TJMT
Processo: 1010057-14.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010057-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO ]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), JOSIANE FRANCO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 975.824.761-15 (AGRAVADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA O CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO, COLOCANDO FIM AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – CARÁTER DEFINITIVO – RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CONFORME ART. 487, INC. I, DO CPC – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ
,
“a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015”
(AgInt no AREsp 1.986.386/MA).

2. A Apelação Cível, portanto, é o recurso cabível para a reforma da decisão que julga improcedente a impugnação, homologa o cálculo e determina que se expeça a Requisição, uma vez que, nos moldes em que proferida, detém evidente caráter definitivo (art. 203, §1º, parte final, do CPC).

3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto e não se presta a servir como sucedâneo à Apelação, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

4. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 0008748-08.2014.8.11.0015 em que foi julgado improcedente o excesso de execução suscitado pelo ora Agravante, e homologado o cálculo apresentado por
JOSIANE FRANCO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
, ora Agravada, determinando-se a expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor em favor desta. (id. 59305704 - pp. 13/19 dos autos de origem).

O Agravante sustenta em suas razões (id. 129396163), em síntese, que:

- o
direito da Agravada à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) ao ano foi instituído pela Lei n.º 663/2001, revogada em 25/11/2012, quando da publicação da Lei n.º 1.737/2012, devendo-se, portanto, ser observada como data limite para fins de cobrança até 25/11/ 2012;

- a incorporação em percentual superior implicará violação do Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que se estará permitindo que o Poder Judiciário amplie os efeitos de Lei revogada pelo Poder Legislativo;

- os cálculos apresentados pela Agravada ultrapassam os limites fixados em sentença, o que representa flagrante excesso de execução, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas ao salário base, que já é acrescido pela progressão funcional, em contrariedade à Lei municipal;

- excetuado o período fulminado pela prescrição quinquenal, o cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento, não observado pela Agravada;

- o
s consectários legais devem ser assim fixados com
“aplicação de juros fixados em 0,5% a.m., bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA”
.

Com base nesses fundamentos, pugna pela
concessão do efeito suspensivo ao presente recurso
e, no mérito, postula o seu
provimento, sendo reformada a decisão agravada
e “
julgado improcedente o pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento e reconhecidas as ilegalidades perpetradas
”.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (id.
140896167
).

Em contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 142305150), a Agravada argui, em suma, a existência de coisa julgada,
devido ao trânsito em julgado da matéria debatida no presente agravo. De maneira que, na hipótese de alteração, ensejará em manifesta inovação recursal.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pelo preclaro Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de emitir parecer por entender não ser hipótese de intervenção ministerial, conforme art. 178 do CPC (id. 144726661).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157338191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 0008748-08.2014.8.11.0015 em que foi julgado improcedente o excesso de execução suscitado pelo ora Agravante, e homologado o cálculo apresentado por
JOSIANE FRANCO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
, ora Agravada, determinando-se a expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor em favor desta.

Confira-se os seus termos:

“(...)

A matéria versada nestes autos é de direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto,
passo a
PROFERIR SENTENÇA
neste feito
.

Após análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou com a AÇÃO ORDINÁRIA contra o ora Impugnante postulando pelo ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO, no qual este Juízo JULGOU PROCEDENTES os PEDIDOS, sendo em
GRAU RECURSAL, RETIFICADA PARCIALMENTE a SENTENÇA
(fls. 127-131).

O MUNICÍPIO de SINOP, portanto, IMPUGNOU os CÁLCULOS apresentados em CUMPRIMENTO de SENTENÇA, sustentando haver EXCESSO de EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte, eis que a parte Exequente “apresentou débitos referentes aos reflexos de Tempo de Serviço por Antiguidade e Merecimento em face ao Décimo Terceiro e 1/3 de férias”, além disso a BASE de CÁLCULO do ADICIONAL e a CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS estariam EQUIVOCADOS.

Destarte, passo a ANÁLISE dos PONTOS suscitados.

DA INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOBRE O ADICIONAL

É sabido que o Adicional por Antiguidade e Merecimento incorpora-se à remuneração e, portanto, compreende a base de cálculo do décimo-terceiro e 1/3 das férias.

Assim, demonstrada a habitualidade do pagamento do adicional, fato esse incontroverso nos autos, é possível e devida sua incidência sobre o 13° salário e 1/3 das férias, por não poderem ser considerados como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art.37, XIV, CF/88.

Logo,
NÃO PROSPERA o ARGUMENTO
do Impugnante.

DA BASE DE CÁLCULO A INCIDIR O ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO

O Impugnante sustenta que foi apresentada planilha de débitos em desconformidade com o disposto na sentença, com fundamento no art. 95 da Lei Municipal 254/93.

Pois bem.

Na data da investidura ao cargo, com a entrada em exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou o direito à progressão funcional nos seguintes termos:

(...)

Sendo assim, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro de 2002.

Quanto à discussão sobre qual BASE deve incidir o ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO, o artigo 18 da Lei 568/99 dispõe sobre a BASE de CÁLCULO, senão vejamos:

(...)

Diferentemente da BASE de CÁLCULO do ADICIONAL de INSALUBRIDADE, eis que o E. TJMT já vem decidindo que “o Estatuto dos Servidores Públicos de Sinop – Lei n. 254/1993 ao estabelecer as condições para o recebimento do adicional de insalubridade, condiciona expressamente no parágrafo único, do artigo 95, que a gratificação será calculada com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município” (APELAÇÃO Nº 83796/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SINOP).

Sendo assim, o referido artigo institui como BASE de CÁLCULO do ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO o SALÁRIO BASE do SERVIDOR.

Logo, NÃO ASSISTE RAZÃO ao Impugnante quanto ao alegado EXCESSO na EXECUÇÃO, eis que a BASE de CÁLCULO do ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO é o SALÁRIO BASE do SERVIDOR.

CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS PRATICADOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 6% A.A. OU 0,5% A.M. MAIS T.R. (TAXA REFERENCIAL), NOS TERMOS DA LEI Nº 9.9494/97.

Sustenta-se, ainda, que os juros praticados contra a Fazenda Pública, devem ser de 6% a.a. ou 0,5% a.m. mais T.R. - Taxa Referencial -, nos termos da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960, de 2009, a qual dispõe:

(...)

Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

‘Ex positis’,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO de fls. 133-136, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO
, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015,
HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 145-147 e DETERMINO o quanto segue
:

a)
EXPEDIÇÃO
, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça,
do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016
que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.

b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao
PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada
, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.”
(id. 59305704 - Pág. 13 a 19 dos autos de cumprimento) (g. n.)

Contra essa decisão, o Município de Sinop interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Nessa esteira, em que pesem os argumentos trazidos pelo Agravante, concluo que o presente Recurso
não merece ser conhecido
, porquanto foi proferida, pelo juízo
a quo
,
sentença definitiva de mérito
, pela qual
julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, na mesma oportunidade, homologou os cálculos apresentados,
determinando a expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor em favor da Exequente, ora Agravada e, de consequência,
pondo fim ao Cumprimento da Sentença
n.º 0008748-08.2014.8.11.0015.

O fato é que a decisão foi expressa ao se denominar “sentença”, tanto que declarou extinto o processo “
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015
”,
detendo assim evidente natureza definitiva, na medida em que encerra o Cumprimento da Sentença e determina a expedição de Requisição como último ato executório, restando à Fazenda Pública tão-somente o seu adimplemento, nos termos do art. 100, §3º, da CF c/c art. 17 da Lei n.º 10.251/2001.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“(...) a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito:
se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.
”
(
STJ. AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, Relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.

O Recurso de Apelação, portanto, é o veículo cabível para atacar a decisão que julga improcedente a impugnação, homologa o cálculo e determina a expedição de Requisição, uma vez que, repiso, a decisão atacada, nos moldes em que proferida, tem evidente caráter definitivo (art. 203, §1º, parte final, do CPC).

Este egrégio Sodalício já firmou jurisprudência sobre o cabimento de Recurso de Apelação em face de decisões como a atacada nestes autos:

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) MÉRITO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO, DECLARANDO EXTINTA A EXECUÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (...) RECURSO DESPROVIDO
. (...) 3 -
O recurso cabível contra sentença que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de

apelação
. (...)
”
(TJMT. 1009673-56.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/05/2021, DJe 27/05/2021) (g.n.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução,

é o de

apelação
. (...).”
(TJMT. 0026091-75.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/03/2020, DJe 16/03/2020) (g.n.)

Reforçando, em caso análogo julgado por esta Câmara, em processo sob minha relatoria, cujo entendimento ora reafirmo:

“
RECURSO DE
APELAÇÃO
- AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV EXTINGUINDO A EXECUÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - CABIMENTO
- AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - LIQUIDAÇÃO REALIZADA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
. 1.
A evidente natureza terminativa da decisão que encerra o cumprimento da sentença e ordena a Requisição como último ato da Execução, culminando na efetivação do pagamento pela Fazenda Pública, tem como cabível e adequado o recurso de Apelação
. 2. Não se considera precluso o direito ao apelo para a discussão da matéria, se a questão de mérito não foi conhecida no Agravo de Instrumento, tendo em vista a perda superveniente do objeto justamente por força da decisão terminativa ora atacada. 3. Tratando-se de percepção de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, é imprescindível que se proceda à liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, apurando-se a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e reexame necessário transitados em julgado, observando o art. 22 da Lei n.º 8.880/94. 4. Sentença reformada. Recurso provido
.”
(TJMT. N.U 0056916-94.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora:
Graciema Ribeiro de Caravellas
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023)

A jurisprudência do STJ também é assente em considerar que o recurso cabível contra este tipo de decisão é o de Apelação. A exemplo:

“
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...) 3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ). 4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença
. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "
pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
".
E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação
(art. 1.009 do CPC//2015). 5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
."
(AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.
6. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 1.855.034/PA, Relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.) (g.n.)

Em casos como tais, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto, que não se presta para servir como sucedâneo ao Recurso de Apelação, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Nessa trilha, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO - ARQUIVAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO -
RECURSO INADEQUADO - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
A decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, e por fim ordenando o arquivamento da execução, caracteriza uma
sentença
, de modo que
autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento
, conforme o disposto nos arts. 203, §1º c/c 1.009, do CPC.
O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível
.”

(TJMT. N.U 1016590-23.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/03/2022, DJe 24/03/2022) (g.n.)

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE DE 28,86%. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. SERVIDOR VÍNCULADO A AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. (...) IV -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.
V - Na hipótese, verifica-se que a decisão ora apelada reconheceu a ilegitimidade da União em relação aos exequentes que tenham vínculo com autarquia ou fundação pública, contudo determinou o prosseguimento da execução. Assim, considerando que não há extinção da execução, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. VI - Recurso especial provido para reformar o acórdão ora recorrido e não conhecer a apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da Bahia - SINTSEF/BA, mantendo hígida as decisões de fls. 405-420 e 441-446
.”
(STJ. REsp n. 1.947.309/BA, relator Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 7/2/2023, DJe 10/2/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO EXTINGUINDO O FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
’ (REsp 1.803.176/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 21/05/2019). Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.”

(STJ. AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, Relator Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023.) (g.n.)

Forte nessas razões,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023